Tribunal: TJBA
Processo: 0011365-40.2010.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011365-40.2010.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SANDRA MARIA DE BARROS SOARES

APELADO: PERGINIO PEDRO DE AMORIM

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória com resolução do mérito, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão autoral fundada em Cédula de Crédito Hipotecário, cujo vencimento ocorreu em 03/12/2006. O juízo de origem entendeu consumada a prescrição intercorrente em razão da ausência de citação válida do réu no prazo legal previsto no art. 240, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório por decisão surpresa; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão autoral; (iii) determinar se é aplicável ao caso a Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A decisão não configura decisão surpresa, pois a parte autora foi previamente intimada para se manifestar sobre a prescrição, nos termos do art. 10 do CPC, e permaneceu inerte.

4.
A ausência de citação válida do réu dentro do prazo legal inviabiliza a interrupção da prescrição, que, no caso, é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.

5
. A demora na localização do réu e na substituição do executado falecido pelo espólio, bem como a falta de requerimento de citação por edital, configuram inércia atribuível à parte autora, não ao Judiciário.

6
. Afasta-se a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois não restou demonstrado que a mora na citação decorreu exclusivamente da máquina judiciária.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 10, 240, § 2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 106; TJ-SP, Apelação Cível nº 0001469-61.2011.8.26.0466, Rel. Des. José Marcelo Tossi Silva, j. 13.09.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0819608-74.2016.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 23.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
801
7085-30
.202
2
.8.05.0
274
, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.
,
e como apelad
o o

P
ERGINIO PEDRO DE AMORIM.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEG
AR

PROVIMENTO
ao apelo
,

nos termos do voto d
o
relator.

RM07